Tribunal: TJDFT
Processo: 0713497-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONSTATADA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INADIMPLEMENTO DE 2 (DUAS) PARCELAS. ENVIO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO DO PRÊMIO POR MAIS DE 1 (UM) ANO PELA SEGURADORA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SEGURADA IDOSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. A mera reiteração dos argumentos lançados na contestação não é suficiente ao não conhecimento do recurso, mormente quando as razões recursais abrangem os fundamentos da sentença. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação ao principio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
2.1. A reiteração nas razões do apelo dos argumentos externados em sede de contestação ensejou discussão na instância a quo acerca das questões invocadas visando à reforma da sentença, não havendo se falar em existência de inovação recursal. Preliminar não acolhida.
3. O princípio da boa-fé apresenta-se como um dos baluartes das relações jurídico-contratuais, estabelecendo o art. 422 do CC que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.
3.1. A conduta da seguradora de encaminhar boletos para pagamento do prêmio do seguro de vida por mais de 1 (um) ano, mesmo constatado o inadimplemento de duas parcelas por parte da segurada, mostra-se contrária à boa-fé que deve reger os contratos, e o cancelamento do referido seguro sem a realização de prévia notificação viola o princípio da vedação do comportamento contraditório, pois foi criada na segurada a expectativa de regularidade contratual.
3.2. O mero atraso quanto ao pagamento de parcelas do prêmio não é suficiente para o cancelamento ou extinção automática do contrato de seguro, sendo necessária a prévia constituição em mora do segurado por meio de interpelação específica, o que, diga-se de passagem, não se verifica nos autos.
3.3. Considerando que a informação da segurada de que jamais recebeu qualquer notificação acerca do seu inadimplemento configura prova diabólica, impossível de ser produzida, caberia à seguradora demonstrar a realização de legítima notificação prévia daquela parte no sentido de oportunizar o pagamento das parcelas em aberto, à luz do art. 373, inciso II, do CPC.
3.4. Também não se mostra aceitável o cancelamento automático de um contrato que estava vigente por 34 (trinta e quatro) anos em razão da ausência de pagamento de apenas 2 (duas) parcelas, em razão da previsão contratual no sentido de que o não pagamento do prêmio mensal ensejará apenas a suspensão automática da cobertura do seguro, admitindo-se a sua reabilitação antes de completadas 4 (quatro) parcelas em atraso. Em outras palavras, considerando que a segurada estava inadimplente em relação a 2 (duas) parcelas, a cobertura do seguro contratado poderia ter sido suspensa, porém o seguro não poderia ter sido cancelado sem antes lhe ter sido oportunizado o adimplemento, pois prevista a possibilidade de sua reabilitação antes de completadas 4 (quatro) parcelas em atraso.
4. Deve ser reconhecido o direito da segurada ao restabelecimento da cobertura securitária, desde que pagas as parcelas em atraso, de forma a para evitar o enriquecimento ilícito.
5. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o §2o do art. 85 do CPC.
5.1. Quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para a fixação dos honorários de sucumbência (art. 85, § 8o, do CPC).
5.2. Constatando-se que a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa resultaria em montante irrisório, mostra-se adequada a fixação da verba pelo critério da equidade.
6. Apelação desprovida.